Tribunal: TJPA
Processo: 0806383-67.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2020-11-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806383-67.2018.8.14.0000
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: ADRIANA GOMES ALEXANDRE

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. A DECISÃO AGRAVADA FOI A QUE O JUIZ SINGULAR HOMOLOGOU A PLANILHA DE DÉBITO APRESENTADA PELO PERITO JUDICIAL. DETERMINOU O PAGAMENTO EM 05 (CINCO) DIAS APÓS INTIMAÇÃO PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE R$19.124,81 (DEZENOVE MIL, CENTO E VINTE E QUATRO REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS). SOB PENA DE PENHORA ONLINE. DECISÃO CORRETA. AUSENTE A PROBABILIDADE DE PROVIMENTO DO RECURSO. PERITO JUDICIAL POSSUI FÉ PÚBLICA E PRESUNÇÃO LEGAL. PRESENTE O PERICULUM IN MORA NO SENTIDO INVERSO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I -
N
a decisão guerreada o Juiz Singular afirma que o perito judicial observou detidamente as diretrizes fixadas na decisão de fls.144/145, tendo então o laudo obedecido à forma de cálculo fixada.

II -
O laudo apresentado foi feito por perito judicial, de pessoa com fé pública e presunção legal, o qual se manteve consoante às diretrizes já mencionadas.

III -
Presente o
periculum in mora
no sentido inverso, já que estes valores são de direito da agravada, e esta, tem experimentado do dissabor em ver o agravante postergar ao máximo o pagamento que lhe é devido.

IV –
Recurso Conhecido e Desprovido.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0806383-67.2018.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S.A

ADVOGADO: RAFAEL SGANZERLA DURAND

AGRAVADO: ADRIANA GOMES ALEXANDRE

ADVOGADO: GILBERTO ALVES

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por
BANCO DO BRASIL SA
em face da decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá/PA, nos autos da Ação de Indenização por Dano Moral proposta por
ADRIANA GOMES ALEXANDRE
.

A decisão agravada foi a que homologou a planilha de débito apresentada pelo perito judicial, determinando a intimação da parte devedora para, em 05 dias, efetuar o pagamento do valor de R$ 19.124,81 (dezenove mil cento e vinte e quatro reais e oitenta centavos), devidamente atualizado, sob pena de penhora online.

Alega o agravante que a homologação dos referidos cálculos periciais pode causar prejuízos à Instituição, sem a possibilidade de reversão da referida decisão.

Aduz que, há excesso no referido valor, vez que não condiz com os termos da decisão que determinou tais cálculos, e que a mesma será de difícil reparação, haja vista a possibilidade de acarretar lesões ao seu direito.

Por fim, requer a concessão do efeito suspensivo ao recurso, para suspender a decisão agravada.

Juntou documentos às ID.852724/852747.

Às ID.1762227 foi indeferido o efeito suspensivo no presente recurso.

Às ID.2096387 foram apresentadas as contrarrazões ao presente recurso.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento. (Plenário Virtual).

É o relatório.

Belém,

de

de 2020.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente agravo.

O presente recurso tem por escopo atacar a decisão proferida pelo Juízo “
a quo”,

que
homologou a planilha de débito apresentada pelo perito judicial, determinando a intimação da parte devedora para, em 05 dias, efetuar o pagamento do valor de R$ 19.124,81 (dezenove mil cento e vinte e quatro reais e oitenta centavos), devidamente atualizado, sob pena de penhora online.

É cediço que para a concessão da medida de urgência é imprescindível a presença dos requisitos previstos em Lei, que são: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ademais, é preciso que não haja perigo de irreversibilidade da medida, consoante previsão do art.300 do CPC. Vejamos:

Art. 300.
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1º
Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º
A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º
A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Essas exigências deverão comparecer nos autos para demonstrar cabalmente ao Magistrado, o preenchimento das exigências legais, exigindo o exercício de ponderação na análise do feito, sob pena de banalização da medida.

Analisando detidamente os autos, bem como todos os documentos acostados, verifico estar ausente a probabilidade de provimento do recurso, tendo em vista, que em momento algum dos autos, o agravante demonstrou a verossimilhança de suas alegações.

Digo isto, porque na decisão guerreada o Juiz Singular afirma que o perito judicial observou detidamente as diretrizes fixadas na decisão de fls.144/145, tendo então o laudo obedecido à forma de cálculo fixada.

Importante ressaltar que o laudo apresentado foi feito por perito judicial, de pessoa com fé pública e presunção legal, o qual se manteve consoante às diretrizes já mencionadas.

Vejamos o entendimento Jurisprudencial:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO EM CONTRAMINUTA – AFASTADA – LAUDO PERICIAL ELABORADO POR PERITO JUDICIAL – IMPUGNAÇÃO GENÉRICA – IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO SUPOSTO ERRO – FÉ PÚBLICA DO PROFISSIONAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (STJ. Proc. MC25043 MS. Relator: Ministra Maria Isabel Gallotti. Publicado em: 19/08/2016).

Ademais, entendo ainda, estar presente o
periculum in mora
no sentido inverso, já que estes valores são de direito da agravada, e esta, tem experimentado do dissabor em ver o agravante postergar ao máximo o pagamento que lhe é devido.

Sendo assim, por tudo o que foi exposto, Conheço do Recurso e Nego-lhe Provimento, para manter a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, de de 2020.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 02/12/2020